Tribunal: TCU
Processo: 003.364/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 361/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 11, caput , da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 157 e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em sobrestar o presente processo, até que se tenha notícia da solução definitiva do processo judicial 1007271-32.2020.4.01.3400, ora em tramitação na Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, no qual a Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde (Capesesp) pleiteia a anulação do Acórdão 506/2018-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 003.364/2016-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde (30.036.685/0001-97). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinananças). 1.6. Representação legal: Marcelo Goncalves da Cruz, Michelly Garces Lessa (OAB-RJ 214.860-E), Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (OAB/DF 40.915) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.